Tribunal: TJDFT
Processo: 0712319-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRAU RECURSAL. FIXAÇÃO. DESCABIDA. OMISSÃO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
3. Conforme a literalidade do artigo 85, §11, do CPC, a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal restringe-se às situações nas quais houve a condenação em honorários de sucumbência em primeiro grau.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.